Tribunal: CARF
Processo: 10845.000341/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000341/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES FEITAS NO PERÍODO DE 1989 A 1995.
Os valores correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
podem ser abatidos, para efeitos tributários, da complementação de
aposentadoria recebida de previdência privada, após a data de 1o de janeiro de
1996, até se exaurirem, desde que o contribuinte apresente documento com a
identificação do quantum das contribuições efetuadas exclusivamente por ele,
no período referido.
IRPF DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio da ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao
primeiro ato de oficio praticado por servidor competente, afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a
retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento
instaurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
FALTA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano calendário pelo próprio contribuinte e seus dependentes, de
pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido comprovante das
fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
MULTA DE OFÍCIO.
Cometida a infração de declaração inexata, torna se perfeitamente cabível a
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96: multa
de 75% sobre a totalidade ou a diferença de imposto apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000341/2008-62
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 15 a 18, referente ao
ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 4.018,85) e multa de ofício
(R$3.014,13), que, com juros de mora calculados até 30/11/2007, totaliza o valor de
R$8.508,70 (fl.15).
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos das seguintes pessoas
jurídicas (fl. 16):
1) Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros, CNPJ 34.053.942/0001-50, no
valor de R$28.174,28, diferença entre o valor informado em DIRF (R$ 40.929,12) e o
declarado pelo contribuinte (R$ 12.754,84); e,
2) C.R.I. – Comércio, Representação e Importação Ltda., CNPJ 02.939.952/0001-09, no
valor de R$ 7.016,67, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 48,23,
rendimentos esses auferidos pelo dependente com CPF no 301.893.628-04.
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 15/01/2008 (fl.19), o contribuinte, por
intermédio de seu procurador (Instrumento de Mandato na fl. 08), apresentou
impugnação, de fls. 02 a 07, em 14/02/2008 (fl.01), tempestivamente, alegando que:
1) é aposentado desde 28 de fevereiro de 1995, conforme faz prova o documento que
anexa aos autos; que até 1995, vigorava norma legal (Lei no 7.713/88) que considerava
isento de imposto de renda o resgate total ou parcial das contribuições, razão pela qual
os pagamentos efetuados pelo contribuinte à previdência privada não podiam ser
deduzidos do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste anual; a isenção
das complementações e resgates da previdência privada vigorou até 1995, quando foi
alterada a sistemática tributária em relação à matéria, através da Lei no 9.250/95;
2) o contribuinte aposentou-se antes de 1996; portanto, quando efetuou contribuições à
entidade de previdência de privada essas contribuições não foram deduzidas do imposto
de renda devido anualmente, razão pela qual o impugnante tem o direito à
complementação e ao resgate das contribuições à previdência privada com isenção do
referido tributo, entendimento pacificado e unânime da jurisprudência de nossos
tribunais superiores;
3) foi equivocadamente considerado que o contribuinte omitiu rendimentos, pois os
ditos rendimentos foram declarados no quadro de rendimentos isentos; logo, ainda que
não assista razão ao impugnante, mesmo assim não caberia qualquer multa de ofício,
pois agiu de boa-fé;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

4) quanto aos rendimentos recebidos da C.R.I. – Comércio, Representação e Importação
Ltda., CNPJ 02.939.952/0001-09 referem-se a rendimentos auferidos por seu filho, que
trabalhou informalmente na aludida empresa; que os valores mencionados na
notificação não correspondem aos valores efetivamente pagos; a empresa não expediu
comprovantes mensais, nem o comprovante anual dos rendimentos pagos, o que não
permite considerar que o impugnante omitiu rendimentos; não havia como o
impugnante ter conhecimento de tais rendimentos e muito menos o seu valor;
5) foi descumprida a obrigação acessória por parte da empresa de entregar o
comprovante anual de rendimentos, como também dos contracheques mensais,
documento essencial para o preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa
física, pois o declarante dependia dessa informação que não foi prestada; assim, não
haveria como o contribuinte ter conhecimento de tais rendimentos, não podendo ser
responsabilizado por eles; há, no caso, evidente culpa da pessoa jurídica que não
cumpriu sua obrigação de fornecer o comprovante;
6) se o entendimento de que o fato de a pessoa jurídica não ter fornecido o comprovante
de rendimentos ao dependente não é motivo suficiente para o cancelamento desta parte
do lançamento, então que se proceda, de ofício, a exclusão do dependente da declaração
de ajuste anual e rendimentos correspondentes, e incluída à base de cálculo do tributo a
dedução relativa ao dependente.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 29 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES FEITAS NO PERÍODO DE 1989 A 1995.
Os valores correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, podem ser
abatidos, para efeitos tributários, da complementação de aposentadoria recebida de
previdência privada, após a data de 1o de janeiro de 1996, até se exaurirem, desde que o
contribuinte apresente documento com a identificação do quantum das contribuições
efetuadas exclusivamente por ele, no período referido.
IRPF DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio da ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao primeiro ato
de oficio praticado por servidor competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo
em relação a atos anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual
relacionadas ao procedimento instaurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
FALTA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano calendário pelo próprio contribuinte e seus dependentes, de pessoas físicas ou
jurídicas, mesmo que não tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este
tenha se extraviado.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

Cometida a infração de declaração inexata, torna se perfeitamente cabível a aplicação da
penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96: multa de 75% sobre a
totalidade ou a diferença de imposto apurada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
c) o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora - inexistência
de omissão de rendimentos;
d) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis;
e) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) isenção dos resgates e da complementação de
aposentadoria de previdência privada para aposentados anteriormente a 1995 e (ii) não
ocorrência de omissão de rendimentos (nem em relação à entidade de previdência privada, nem
em relação à outra pessoa jurídica).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, referente ao ano-calendário
2004 (DIRPF/2005), formalizando a exigência do recolhimento do crédito tributário no
valor de R$8.508,70, pela omissão de rendimentos recebidos, pelo contribuinte e seu
dependente, das pessoas jurídicas relacionadas na fl. 16, no valor de R$ 35.190,95, com
retenção de imposto de renda na fonte de R$ 48,23.
No que se refere aos rendimentos considerados omitidos, recebidos da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social Petros, alega o contribuinte que tais rendimentos são
isentos ou não tributáveis, e que foram declarados como tal na sua declaração de ajuste
anual, pois aposentou-se antes de 1996, na sistemática tributária anterior, ou seja, na
época em que as contribuições à entidade de previdência privada eram deduzidas do
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

imposto de renda devido. Por essa razão, pleiteia o direito à complementação de
aposentadoria com isenção do imposto de renda.
Inicialmente, trago um resumo claro e objetivo da legislação pertinente à matéria,
exposto na Solução de Divergência COSIT no 7/2011:
“6.1.4.1. no período compreendido de 1o de janeiro de 1979 a 31 de dezembro de 1988
(aplicação da regra constante do Decreto-Lei no 1.642, de 1978), as contribuições para
planos de previdência privada poderiam ser deduzidas da renda bruta na declaração do
imposto sobre a renda, entretanto os benefícios pagos pelas entidades de previdência
privada estavam sujeitos à tributação do imposto.
6.1.4.2. a partir de 1o de janeiro de 1989 até a data de 31 de dezembro de 1995, com a
edição da já mencionada Lei no 7.713, de 1988, passou-se, na esfera normativa, a aplicar
a isenção do imposto para os benefícios recebidos de entidades de previdência privada
relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte. Por outro lado, não havia a possibilidade
de deduzir-se as contribuições para os planos de previdência privada da respectiva renda
bruta.
6.1.4.3. de 1o de janeiro de 1996 até o presente momento, tem-se em vigor a regra
normativa contida na, também, já citada Lei no 9.250, de 1995, que ao alterar o disposto
no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, tratou de determinar a incidência do
imposto sobre a renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual sobre os benefícios
recebidos de entidades de previdência privada, bem assim as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições. Em contrapartida, na determinação da base
de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto sobre a renda podem ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, podendo, também, proceder tal dedução
quando da verificação da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (ajuste
anual). Vale perceber que tal situação assemelha-se ao que dispunha a regra contida no
Decreto-Lei no 1.642, de 1978.
7. Configurados os marcos legislativos e evidenciados os tratamentos tributários pelo
imposto sobre a renda a respeito da matéria, percebe-se que no período compreendido
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Lei no 7.713, de 1988) ocorrera
situação distinta tanto em relação ao período anterior (de 1o de janeiro de 1979 a 31 de
dezembro de 1988 - regra constante do Decreto-Lei no 1.642, de 1978), quanto ao
previsto em período posterior (de 1o de janeiro de 1996 até ao presente momento –
mandamento da Lei no 9.250, de 1995). ”
Prosseguindo na abordagem da legislação correlata, verifica-se que no que se refere ao
resgate de contribuições previdenciárias, o art 7o da Medida Provisória no 2.159-70 de
2001 confere amparo legal para a não incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimentos sobre o valor do resgate de contribuições de previdência
privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento
do plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Medida Provisória 2.159-70, de 24 de agosto de 2001
“Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”
Mas, sobre a isenção de tributação dos benefícios recebidos das entidades de
previdência privada, não há disposição legal específica. Contudo, dispõe o Ato
Declaratório no 4, de 07/11/2006, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
publicado no DOU de 17/11/2006, que:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

“O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2139/2006, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, DECLARA que ficam dispensadas a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e fica autorizada a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força
da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação
anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995”.”
Dessa forma, apesar de inexistir previsão legal específica, a edição do Ato Declaratório
no 4/2006 da PGFN impôs à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em razão das
disposições contidas no art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002, com a redação dada
pela Lei no 11.033/2004, a não constituição de créditos tributários relativos ao objeto do
referido ato declaratório, como também determinou que, na hipótese de créditos
tributários já constituídos, a autoridade lançadora deveria rever de ofício o lançamento,
para alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
Vale transcrever na íntegra a ementa da Solução de Divergência Cosit no 7, de 15 de
março de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de março de 2011,
uniformizando o entendimento no âmbito da RFB quanto à dispensa da retenção na
fonte pela entidade pagadora de complementação de aposentadoria:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
DE
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS NO PERÍODO DE 1o DE JANEIRO DE 1989 A 31
DE DEZEMBRO DE 1995. RETENÇÃO NA FONTE.
O conteúdo expresso no Ato Declaratório no 4, de 7 de novembro de 2006, bem como o
entendimento constante do Parecer PGFN/PGA/No 2683/2008 permite ter-se
configurada a não obrigatoriedade da retenção do imposto sobre a renda aplicável à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência privada, no
limite que corresponda ao valor das contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, por força
da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação
anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995;
Diante da inexistência de ato que esclareça o procedimento de cálculo a ser adotado e
considerando o constante no Ato Declaratório no 4, de 2006, e respectivos julgados
tomados como jurisprudência, pode-se afirmar que os valores correspondentes às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1o de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995, podem ser abatidos, para efeitos tributários, da
complementação de aposentadoria recebida de previdência privada, após a data de 1o de
janeiro de 1996, até se exaurirem.
Da complementação de aposentaria ocorrida anteriormente a 1o de janeiro de 1989 não
há valores a serem exauridos, mas daquela ocorrida no período de 1o de janeiro de 1989
a 31 de dezembro de 1995 há que se proceder adequada identificação que corresponda
ao quantum das contribuições efetuadas, no período, exclusivamente pelo beneficiário.
Se após o recebimento da complementação de aposentadoria, o beneficiário ainda
continuar efetuando contribuições à previdência privada, tais contribuições estarão
desassociadas dos procedimentos de cálculo dos valores a serem exauridos.”
Depreende-se do texto reproduzido que não há a obrigatoriedade da retenção do imposto
sobre a renda aplicável à complementação de aposentadoria recebida de entidade de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

previdência privada, e que diante da inexistência de ato que esclareça o procedimento de
cálculo a ser adotado, pode-se afirmar que os valores correspondentes às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, podem ser abatidos, para efeitos tributários, da complementação de
aposentadoria recebida de previdência privada, após a data de 1o de janeiro de 1996, até
se exaurirem.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
Assim, é atribuído ao sujeito passivo o ônus de comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que os rendimentos percebidos preenchem as condições
previstas na legislação tributária para que sejam classificados como isentos ou não
tributáveis.
No caso, não tendo o interessado apresentado documentos discriminando o valor isento
de tributação, que corresponda ao quantum das contribuições efetuadas no período de
vigência da Lei no 7.713, de 1988, isto é, de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, exclusivamente pelo beneficiário, e diante da DIRF de fl.22, encaminhado pela
fonte pagadora à RFB, informando ter pago ao contribuinte rendimentos tributáveis no
montante de R$40.929,12, é de manter o lançamento decorrente da omissão dos
rendimentos auferidos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros apontada na
peça fiscal.
Quanto aos rendimentos auferidos pelo dependente, Ângelo José Ramos Santos, CPF
301.893.627-04, filho do declarante, afirma o impugnante que os valores mencionados
na notificação não correspondem aos valores efetivamente pagos. Assevera que a fonte
pagadora não expediu os comprovantes mensais e que descumpriu a obrigação acessória
de entregar o comprovante anual de rendimentos, documento essencial para o
preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física, pois o declarante
dependia dessa informação que não foi prestada. Acrescenta que não haveria como o
contribuinte ter conhecimento de tais rendimentos, não podendo ser responsabilizado
por não tê-los declarados e que fica evidente a culpa da pessoa jurídica que não cumpriu
sua obrigação de fornecer o comprovante.
A alegação do contribuinte de que a fonte pagadora não emitiu os recibos mensais, nem
forneceu o comprovante anual de rendimentos, não são situações que eximem o
contribuinte de declarar os rendimentos por ele auferidos, ainda que informalmente,
pois o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, de acordo com o art. 43 da Lei no
5.172/66, Código Tributário Nacional, e a incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, nos termos do § 1o do
referido artigo.
Portanto, o fato de o contribuinte não ter recebido o comprovante de rendimentos da
fonte pagadora, ou recebê-lo após findo o prazo de entrega da declaração de imposto de
renda, não afasta a tributação ou o dever de declarar os rendimentos. O dever da fonte
pagadora, C.R.I. – Comércio, Representação e Importação Ltda., de entregar referido
comprovante em data estabelecida na legislação pertinente à matéria existe
simultaneamente com o dever de o contribuinte declarar os rendimentos, conforme
dispõe o art. 787 do Decreto no 3.000/99, com fulcro no art. 7o da Lei no 9.250/95.
“Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o).” (sublinhei)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

Portanto, o descumprimento de obrigação pela fonte pagadora não dispensa o
contribuinte da obrigatoriedade de declarar todos os rendimentos percebidos no ano-
calendário a que de refere a declaração de ajuste anual.
À época, a Secretaria da Receita Federal (SRF), na resposta à pergunta no 055 do
Perguntão 2005, assim orientava o contribuinte a agir diante da falta de comprovante de
fonte pagadora:
“055- Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
Resposta: O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição,
para que a autoridade competente tome as medidas legais cabíveis.”
Por conseguinte, o fato da fonte pagadora não fornecer o comprovante de rendimentos
anual não dispensa o contribuinte da obrigatoriedade de informar na declaração de
ajuste anual os rendimentos percebidos no ano-calendário correspondente, pois o
declarante tem pleno conhecimento dos valores recebidos, bastando apenas informá-los
na declaração.
Nesse sentido, dispõe a ementa do Acórdão no 2802-00.800, da relatora Dayse
Fernandes Leite, da 2a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, na sessão de 12/05/2011:
“DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O dever de a fonte pagadora entregar os comprovantes em data fixada na legislação
tributária coexiste com o dever de o contribuinte declarar os rendimentos, de forma que
o descumprimento do dever (obrigação acessória) pela fonte pagadora não exclui o
dever do contribuinte de declarar seus rendimentos. ”
Quanto ao pleito do contribuinte para que seja excluído o seu filho como dependente de
sua declaração de ajuste anual, o que significa requerer uma retificação de sua
declaração, cabe observar o que estabelece o art. 832, caput, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99):
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).”
E, ainda, o que prevê o artigo 7o, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o. O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

No caso, um procedimento fiscal teve início com a ciência do contribuinte da presente
notificação de lançamento em 15/01/2008 (fl. 19). Por conseguinte, a partir desta data,
eventual declaração retificadora não pode ser aceita e o contribuinte fica sujeito aos
acréscimos legais incidentes sobre o imposto decorrente das infrações constatadas pela
autoridade fiscal.
Em consulta aos sistemas da RFB, constata-se que o filho do contribuinte, Ângelo José
Ramos Santos, CPF 301.893.627-04, não apresentou declaração do imposto de renda no
exercício de 2005, ano-calendário 2004.
Ressalte-se que a exclusão da espontaneidade alcança não só o sujeito passivo como
também os demais envolvidos na infração verificada, no caso, o filho do contribuinte,
que também fica impedido de apresentar declaração de ajuste anual, pois a infração
envolve omissão de rendimentos de sua titularidade.
Sobre a matéria discutida neste acórdão, trago à colação ementas de decisões do
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
( Acórdão no 106-17.203 – Sessão de 17/12/2008, Relator: Gonçalo Bonet Allage.
“IRPF - DECLARAÇÃO RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio da ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao primeiro
ato de ofício praticado por servidor competente, afasta a espontaneidade do sujeito
passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste
Anual relacionadas ao procedimento instaurado.”
( Acórdão no 2102-001.559 – Sessão de 27/09/2011, Relator: Atílio Pitarelli.
“RETIFICAÇÃO DA DIRPF PARA EXCLUIR DEPENDENTES, CUJAS
RECEITAS FORAM OMITIDAS. IMPOSSIBILIDADE APÓS O INICIO DO
TRABALHO FISCAL.
Face ao início do procedimento fiscal não é admissível a apresentação de DIRPF
retificadora, para exclusão de dependentes, com o intuito de afastar a cobrança de
imposto sobre os rendimentos por eles percebidos.”
Portanto, não sendo permitida, pelas razões anteriormente expostas, a exclusão de
dependente da declaração de ajuste do contribuinte, no caso, o seu filho, então devem
ser oferecidos à tributação os rendimentos por ele auferidos (DIRF na fl. 23), conforme
preceitua o art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15/2001, dispondo que “os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de
lançamento, na fl. 18, tal penalidade foi aplicada pela constatação da ocorrência de uma
das infrações contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata,
tornando perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado
na peça fiscal.
Diante do exposto, julgo Improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 15 a 18.
Encaminhe-se o processo à repartição de origem para as providências cabíveis, com
ciência do presente acórdão ao contribuinte interessado.
Luiza Aparecida Nunes da Silva – Relatora
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.675 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000341/2008-62

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Original